Tribunal: TJBA
Processo: 0000105-15.2014.8.05.0149
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000105-15.2014.8.05.0149

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIVAN ROBERTO OLIVEIRA BATISTA e outros

Advogado(s)
:
ROSEMBERGUE FENELON MEIRA CORDEIRO

APELADO: T. S. L. e outros

Advogado(s)
:
ELIA DE SOUZA OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. ATENDIMENTO PRESTADO EM HOSPITAL REGIONAL. MENOR QUE APRESENTAVA CORPO ESTRANHO NO CONDUTO AUDITIVO. FALHA NA EXTRAÇÃO. LAVAGEM MAL EXECUTADA. AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO. PERDA AUDITIVA IRREVERSÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I -
Cinge-se
a controvérsia

posta em análise
averiguar a responsabilização do Estado da Bahia por suposto erro médico ocorrido durante atendimento realizado no Hospital Regional de Irecê, unidade integrante da rede SUS.
A sentença
ora guerreada
reconheceu a responsabilidade objetiva do ente federativo, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, em razão de agravamento auditivo irreversível, causado, segundo os autos, por falha na prestação do serviço médico.

II – A questão será examinada com base na responsabilidade civil objetiva disposta no art. 37, §6º, da CF,
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
Assim, para a responsabilização objetiva do Estado
da Bahia
é necessária a comprovação do dano, da conduta do agente público e do nexo de causalidade entre eles, bem como eventual existência de excludentes de responsabilidade – caso fortuito, força maior, fato de terceiro ou a culpa exclusiva da vítima.

III –
Em se tratando de prestação de serviço de saúde pelo SUS, admite-se a responsabilidade solidária entre os entes federados, sendo legítima a presença do Estado da Bahia no polo passivo, ainda que o atendimento tenha se dado em hospital conveniado ou sob gestão municipal.

IV - Comprovada a falha no atendimento médico prestado a menor de idade, que culminou na perda auditiva parcial e permanente, resta configurado o nexo causal entre a omissão estatal e o dano sofrido.

IV - O dano moral decorre da lesão auditiva imposta
ao apelado,
criança
à época dos fatos,
implicando comprometimento funcional, social e educacional, sendo o valor de R$ 20.000,00
(vinte mil reais)
adequado aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos parâmetros jurisprudenciais
desta Corte de Justiça.

V – Sentença mantida.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
CÍVEL
N°
0000105-15.2014.8.05.0149
, figurando como Apelante
o

ESTADO DA BAHIA
e como Apelado
TIAGO SILVA LIMA
.

Acordam os Desembargadore
s componentes da Segunda Câmara Cível, em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO APELO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES.(A)PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA